Tribunal: TJES
Processo: 5014945-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5014945-05.2023.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

EMBARGADO/AGRAVADO: LUIS CESAR ANGELI

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, este interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O acórdão recorrido reconheceu ser faculdade do credor executar a sentença apenas contra a ré principal, sem a necessidade de inclusão da seguradora denunciada à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao, supostamente, não analisar: (i) a tese de litisconsórcio passivo necessário entre a segurada e a seguradora na fase de cumprimento de sentença; e (ii) a tese de inexigibilidade da dívida em face da segurada, ante a cobertura integral do débito pela apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta de forma clara e fundamentada a questão controvertida, ainda que com resultado desfavorável à pretensão do embargante.

5. O acórdão embargado foi explícito ao assentar que a inclusão da seguradora na fase executiva é uma faculdade do credor, nos termos do art. 128, parágrafo único, do CPC, afastando, por consequência lógica, a tese de inexigibilidade do débito em face da devedora principal.

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa não autorizam o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no julgado que, fundamentado em dispositivo legal expresso, conclui pela facultatividade da formação de litisconsórcio passivo em fase de cumprimento de sentença, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos da parte contrários a essa tese. 2. A pretensão de reexame da matéria de mérito é incabível na via estreita dos embargos de declaração.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 128, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014945-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: LUIS CESAR ANGELI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, este interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O acórdão recorrido reconheceu ser faculdade do credor executar a sentença apenas contra a ré principal, sem a necessidade de inclusão da seguradora denunciada à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao, supostamente, não analisar: (i) a tese de litisconsórcio passivo necessário entre a segurada e a seguradora na fase de cumprimento de sentença; e (ii) a tese de inexigibilidade da dívida em face da segurada, ante a cobertura integral do débito pela apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta de forma clara e fundamentada a questão controvertida, ainda que com resultado desfavorável à pretensão do embargante.

5. O acórdão embargado foi explícito ao assentar que a inclusão da seguradora na fase executiva é uma faculdade do credor, nos termos do art. 128, parágrafo único, do CPC, afastando, por consequência lógica, a tese de inexigibilidade do débito em face da devedora principal.

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa não autorizam o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no julgado que, fundamentado em dispositivo legal expresso, conclui pela facultatividade da formação de litisconsórcio passivo em fase de cumprimento de sentença, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos da parte contrários a essa tese. 2. A pretensão de reexame da matéria de mérito é incabível na via estreita dos embargos de declaração.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 128, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5014945-05.2023.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

EMBARGADO/AGRAVADO: LUIS CESAR ANGELI

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
(ID 10933417), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 10676062) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o julgado não teria se manifestado expressamente sobre (i) a tese de formação de litisconsórcio passivo necessário com a seguradora denunciada, à luz dos arts. 805 do CPC e 787 do CC, e (ii) a tese de inexigibilidade da dívida em face da embargante, com base na responsabilidade principal da seguradora, nos termos do art. 787, §4º,

Contrarrazões (ID 15771125), pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“De início, com relação ao argumento de que apenas a seguradora deveria ser executada, entendo por reiterar os argumentos esposados pelo em. Des. Carlos Simões Fonseca na decisão liminar deste recurso, no sentido de que a sentença de Id 6892699, acolhendo a denunciação da lide, condenou expressamente a seguradora “a reembolsar a ré pelos valores que
vier a pagar
o requerente em razão da condenação ora sofrida, nos estritos limites contratados na apólice”.

Depreende-se, pois, que não tendo iniciado o cumprimento em face da seguradora, mas tão somente em face da empresa ora agravante - faculdade que possui o exequente, ora agravado, consoante o disposto no art.128, parágrafo único do Código de Processo Civil -, compete a esta – agravante - o pagamento neste primeiro momento, sendo resguardado, contudo, o direito ao posterior ressarcimento pela seguradora.

(...)

Seguindo o mesmo raciocínio, não há que se falar, por óbvio, em reconhecimento de inexigibilidade da dívida em razão simplesmente de seu valor encontrar-se coberto pela apólice do seguro.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou expressamente as teses da embargante, concluindo que a inclusão da seguradora na execução é faculdade do credor, o que, por consequência lógica, afasta a alegação de inexigibilidade do débito em face da segurada.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados.

Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via. Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/02/2026:

Acompanho o E. Relator.